Tribunal: TJMT
Processo: 1012159-08.2019.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
VIDE SÚMULA DO JULGAMENTO

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012159-08.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ISAURA BOLONHESE - CPF: 460.343.311-53 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0066-64 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DO JULGAMENTO

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. No 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

8010390-30.2016.8.11.0007

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Alta Floresta/MT

Recorrente(s):

Município de Alta Floresta

Recorrido(s):

Carlos Barbosa e

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de setembro de 2020.

V O T O:

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, para condenar solidariamente o Estado de Mato Grosso e o Município de Alta Floresta/MT, a fornecerem a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, o medicamento XARELTO 20mg, na quantidade de uma caixa com 30 (trinta) comprimidos por mês, conforme orientação médica, sob pena de bloqueio da quantia necessária para o cumprimento da presente sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95, c/c artigo 27, da Lei 12.153/2009.

Inicialmente deve ser observado que em parecer digitalizado em 21.05.2019 (ID no 7886965), o representante do Ministério Público pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto pelo Município de Alta Floresta.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Egrégia Turma;

O Recorrente suscitou a preliminar supra sob o argumento que o artigo 23 da Constituição Federal estabelece que a competência comum aos entes federativos é de “cuidar da saúde”, definindo uma responsabilidade estruturada em níveis de atuação adequada com as atribuições próprias da repartição federativa, elemento essencial à construção do modelo de atenção à saúde reformador propugnado pela Constituição.

Destaca que a definição da responsabilidade dos entes é de suma relevância porque os recursos para área da saúde pública são a cada um distribuídos conforme o nível de responsabilidade assumida e que entre diversas atuações operacionais na esfera do SUS, há divisão de responsabilidades, tanto no que diz respeito ao financiamento de novos fármacos, quanto à prestação da assistência devida.

Enfatiza que impor na via judicial aos entes públicos municipais a obrigação de fornecerem um medicamento de alto custo lhes causa grandes e sérios prejuízos financeiros, comprometendo-lhes a organização político institucional, o que culmina, no final das contas, em atingir a coletividade como um todo.

Ressalta que especificamente para situação em foco, o Município de Rondonópolis não pode ser condenado a arcar como os medicamentos, porque não fazem parte da Relação de Medicamentos Essenciais (RENAME 2017) ou não são comtemplados por nenhum âmbito do SUS e que assim, cabe a Turma Recursal redirecionar a ação apenas ao Estado, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal.

Deve ser observado que o funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária do Estado, compreendidos aí todos os entes políticos que compõem o sistema federativo, garantir a saúde dos cidadãos, competindo-lhe proporcionar o tratamento médico adequado, bem como fornecer os equipamentos e medicamentos excepcionais, quando comprovada a necessidade de sua aplicação no caso concreto.

A respeito eis os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA - REEXAME NECESSÁRIO - DIREITO À SAÚDE - CIRURGIA DE CATARATA - SAÚDE - DIREITO CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDO - DEVER DO ESTADO - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - CONCESSÃO DA ORDEM.

- A responsabilidade dos entes políticos com a saúde e a integridade física das pessoas é conjunta e solidária, podendo sempre a parte necessitada dirigir seu pleito ao ente da federação que melhor lhe convier

- Comprovada a imprescindibilidade de determinado tratamento, constitui-se em dever - e, portanto, responsabilidade - do Estado in abstrato, o seu fornecimento (CF, art. 23, II), considerando-se a importância da proteção à vida e à saúde (art. 196, CF)

- Comprovada violação a direito líquido e certo, a segurança impetrada há de ser concedida.

(TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10017180007951001 MG, Relator: Elias Camilo, Data de Julgamento: 21/03/2019, Data de Publicação: 02/04/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. TRATAMENTO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.

Cumpre tanto à União, quanto ao Estado e ao Município, modo solidário, à luz do disposto nos artigos 196 e 23, II, da CF/88, o fornecimento de medicamentos a quem deles necessita, mas não pode arcar com os pesados custos.

A ação poderá ser proposta contra um ou contra outro, ou, ainda, contra Estado e Município, pois todos os entes federativos têm responsabilidade acerca da saúde pública.

Se a parte optou por demanda com relação ao Estado e Município ambos devem ser obrigados a custear o tratamento.

APELO PROVIDO.

(TJ-RS - AC: 70074390758 RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Data de Julgamento: 14/03/2018, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/04/2018).

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE PÚBLICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1. Hipótese em que o Tribunal local consignou (fl. 398, e-STJ): "A jurisprudência já sedimentou o entendimento de que, sendo o funcionamento do SUS da responsabilidade da união, dos Estados-membros e dos Municípios, quaisquer desses entes têm legitimidade para figurar no polo passivo da ação em que se postula o fornecimento de prestação de saúde, sem que a responsabilidade solidária assim reconhecida implique litisconsórcio passivo necessário".

2. Não se conhece de Recurso Especial em relação à ofensa ao art. 1. 022 do CPC/2015 quando a parte não aponta, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF.

3.
O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firme e consolidada de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que trata de garantia do acesso a tratamento de saúde por pessoas desprovidas de recursos financeiros.

– GRIFEI.

4. [...].

(STJ - REsp: 1700963 RS 2017/0250520-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 23/10/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2019).

Assim, entendo que o Recorrente deve ser considerado parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda, de modo que rejeito esta preliminar.

É como voto.

M É R I T O:

Colendos Pares;

No mérito o Recorrente alega que mesmo em se tratando de demanda cujo objeto seja a prestação de saúde, alguns aspectos formais não podem ser negligenciados. Destaca que o medicamento pleiteado pela parte autora não se encontra previsto nos protocolos clínicos de medicamentos incorporados pelo Ministério da Saúde ou nas listas de dispensação dos entes públicos para tratamento de sua enfermidade, razão pela qual não se insere na assistência terapêutica a ser prestada pelo SUS, nos termos da lei no 12.401/2008. Enfatiza que é de extrema importância, tendo em vista que existe apontamento de possibilidade de substituição do medicamento e que os LAUDOS e ATESTADOS trazido aos autos pela parte interessada NÃO COMPROVAM QUE A MEDICAÇÃO PLEITEADA NÃO PODE SER SUBSTITUIDA POR MEDICAMENTO SIMILAR.

Ao que consta o Autor foi diagnosticado com quadro de cardiopatia e necessita fazer uso do medicamento Xarelto 20mg (RIVAROXABANA), conforme receita médica, fármaco esse não constante da lista do SUS.

Quanto à modulação dos efeitos da decisão do julgamento do Recurso Especial no 1.657.156 – RJ, o qual foi julgado sob sistemática dos recursos repetitivos, que os efeitos do presente repetitivo serão exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, que ocorreu em 04.05.2018, ou seja, os requisitos cumulativos estabelecidos são aplicáveis a todos os processos distribuídos na primeira instância a partir de referida data 04.05.2018.

Em relação a distribuição em data anterior, como é o caso em analise, porquanto a presente demanda foi ajuizada em 21.03.2016 só é exigível o requisito que que se encontrava sedimentado na jurisprudência do STJ: qual seja:
a demonstração da imprescindibilidade do medicamento.

Contudo, a Autora instruiu a sua defesa somente com receituário médico, emitido pelo Dr. Daniel Jorge, que com relação ao fármaco XARELTO 20MG, consta o seguinte: (USO ORAL - 1) XARELTO 20MG - TOMAR UM COMPRIDO AODIA CONTINUO), mas, sequer mencionou que se trata de medicamento imprescindível ao tratamento da paciente e nem que os medicamentos disponibilizados pelo SUS são ineficazes para o tratamento da moléstia que a acomete.

Cabe acrescentar que em parecer proferido pelo NAT, constou que o referido fármaco não é disponibilizado pelo Sistema Única de Saúde (SUS). Constou também a existência de outros medicamentos similares fornecidos pela rede pública que podem substituir a RIVAROXABANA.

Deve ser observado que em 23.09.2016, o Autor carreou aos autos, novo atestado médico, desta feita emitido pelo Dr. Nilton Nishioka, conforme cópia abaixo colacionada, recomendando o uso do referido fármaco ao tratamento da moléstia que o acomete, porém, nada mencionou sobre a imprescindibilidade do seu uso, in verbis:

Deste modo entendo que diante da ausência de provas que que o Autor sequer tentou se submeter ao uso dos medicamentos similares fornecido pela rede publica de saúde e que não produziram os efeitos necessários ao tratamento que se submete, ou seja, não logrou êxito em demonstrar a ineficácia desses medicamentos para seu caso, impõe-se a improcedência da pretensão inicial.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial, por ausência de prova que os medicamentos similares fornecidos pelo SUS, são ineficazes ao tratamento da moléstia que acomete o Autor.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

(OBS: Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação).

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1002079-22.2018.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Município de Cuiabá

Recorrida(s):

Dinalva Benedita do Nascimento

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de setembro de 2020

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA. LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS QUANDO O SERVIDOR AINDA SE ENCONTRAVA NA ATIVA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRECENDETES DO STJ E SÚMULA 08 DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Conforme precedentes do STJ são devidas ao servidor aposentado, a conversão em pecúnia de licença prêmio não usufruída, a que fazia jus e que não foi contada em sua aposentadoria, com fundamento na vedação do enriquecimento sem causa da Administração e na responsabilidade civil do Estado.

2. Consta também na fundamentação da sentença recorrida que: “
Avulta-se dos documentos acostados aos autos pela requerente e não contestados pelo requerido, que foram deferidas e não gozadas as licença-prêmio do período de 2011/2016 - Portaria no 429/2016/GS/SME (ID. 14966289 - Pág. 2), retificada pela Portaria no 670/2016/GS/SME (id. 14966289 - Pág. 4 )que comprovam o direito a referida licença prêmio
. Verifico que a parte reclamada na contestação não invalida tais documentos e nem junta comprovante de pagamento, portanto incontroverso. Ademais, as razões deduzidas pelo requerido na peça contestatória não são capazes de desconstituir os fundamentos e documentos apresentados com a inicial, porquanto o Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido do reconhecimento do direito à indenização pelas férias não gozadas de servidor, por motivo de interesse público, sob pena de enriquecimento ilícito.
”.

3.
No presente caso, constato que foi publicado o direito pleiteado pela autora no Diário Oficial de Contas, conforme abaixo demonstrado:

4. “É devida, ao servidor público aposentado, a indenização em pecúnia da licença–prêmio não usufruída e nem utilizada como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público”. (Súmula 08 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso).

5. No tocante a pretensão do Recorrente no que concerne a aplicação dos juros moratórios e correção monetária, para que seja observado o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.9494/1997, bem como para que os juros sejam contados a partir da citação, neste aspecto a falta de interesse recursal, pois a decisão recorrida foi exatamente nesse sentido.

6. Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva
: “
Posto isto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial para
CONDENAR
a parte Reclamada a pagar ao reclamante 03 (três) meses de licença prêmio, referente ao quinquênio de 2011/2016, no valor total de R$ 12.928,50 (doze mil, novecentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos), sem incidência do imposto de renda e contribuição previdenciária, como dispõe a súmula 136 do STJ, acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação da Lei no 11.960/09, e, de correção monetária pelo IPCA-E, da ambos da citação (27/08/2018),
nos termos e condições fixados na decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870947/SE
. Por consequência,
DECLARO EXTINTO
o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015.”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. O Recorrente suportará os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

(OBS: Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação).

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001546-03.2018.8.11.0021

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado da Fazenda Pública da Comarca de Água Boa/MT

Recorrente(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

DETRAN/MT

Recorrida(s):

DOMINGOS DIAS ARAUJO

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de setembro de 2020

V O T O:

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto e por tudo mais que consta nos autos, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados à exordial, com a extinção do processo com resolução do mérito para o fim de DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO DESCRITO, desobrigando o requerente dos encargos tributários e multas referentes, cabendo assim ao Estado do Mato Grosso, mediante o DETRAN-MT, providenciar a regularização dos registros, devendo a Secretaria de Estado de Fazenda efetuar a cobrança do IPVA de seu atual proprietário”

Inicialmente deve ser observado que ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS

Colendos pares;

O Recorrido suscita preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais. Todavia, constata-se que a parte Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, motivo, pelo qual, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

O Reclamante, ora Recorrido, alega ter alienado o seu veículo VVW/FUSCA 1.300 (Nacional), ano de fabricação/modelo 1982/1982, gasolina, cor verde, placa JYY8667, Chassi BO374587, RENAVAM 126966354, pelo valor de R$ 2.000,00. Informa também que entregou o Documento Único de Transferência de Veículo (DUT) no ato da venda e que desconhece o paradeiro do bem e do comprador.

Aduz que está sendo cobrado indevidamente por encargos tributários e multas referentes ao veículo.

O Recorrente DETRAN/MT argumenta, em suas razões recursais, que não há prova da realização do negócio de compra e venda, bem como que não há elementos suficientes para desonerar o autor de qualquer débito incidente sobre o veículo alienado. Sustenta que não consegue excluir o nome do Recorrido do registro do veículo se não foi indicado quem sucederá o autor na propriedade do bem. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

O Estado de Mato Grosso Recorrente sustenta que o Recorrido não trouxe aos autos qualquer elemento de prova capaz de comprovar cabalmente a venda do bem, fazendo meras alegações de que o veículo não mais lhe pertence. Aduz também que não há nenhum documento nos autos que comprove a veracidade da informação e que era preciso indicar o adquirente no polo passivo, pois há repercussões tributárias cíveis, tributárias e criminais, na exclusão do autor como proprietário do veículo. Ao final, requer a reformada da sentença.

Pois bem. Da análise dos autos, em que pese o Recorrido alegar que alienou o seu bem para terceiro, verifico que não apresentou prova capaz de demonstrar a alegada alienação do veículo, entrega do veículo a terceiro, sequer citou o nome do comprador, ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC.

Cabe esclarecer que a prova oral colhida em audiência de instrução e julgamento, por si só, não foi suficiente para comprovar a alienação do bem, tendo em vista que nenhuma das testemunhas ouvidas em audiência presenciou a venda do bem, apenas afirmaram que nunca mais viram o autor conduzindo o referido veículo.

Somado a tais fatos, o autor não juntou nos autos a cópia do DUT, ou qualquer outro documento capaz de comprovar que houve a alienação do bem. O Recorrido não informou o nome do alegado comprador e desconhece o paradeiro do bem. Ainda, inexiste comunicação de venda junto ao DETRAN/MT.

Desta forma, se inexiste prova cabal da tradição do bem móvel, se não houve a comunicação de venda ao DETRAN/MT, se o autor não informa o nome do suposto adquirente, não há como declarar a inexistência de propriedade do bem, sendo temerária afastar a sua responsabilidade sob os débitos incidentes no veículo.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
PROPRIEDADE
DE BEM MÓVEL C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS - VEÍCULO AUTOMOTOR - ALIENAÇÃO DO BEM NÃO COMPROVADA - ADQUIRENTE QUE SEQUER FOI IDENTIFICADO - DÉBITOS TRIBUTÁRIOS QUE PERMANECEM SOB A RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO INFORMADO NO REGISTRO DO VEÍCULO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Autor que aduz ter alienado o veículo, mas não apresenta o mínimo indício de provas de sua alegação, não tendo sequer apresentado o nome do suposto adquirente, tampouco a data da alienação.
2- Sem comprovação de que o veículo foi alienado, temerária a exclusão do dever do autor de arcar com as taxas e impostos oriundos deste bem, pois sequer é possível identificar a pessoa que se tornará responsável pelos débitos, sendo certo que o ônus não pode ser imputado ao ente estatal.
3- Recurso conhecido e provido.
(N.U 0003231-54.2011.8.11.0006, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2020, Publicado no DJE 10/03/2020) (grifei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE
PROPRIEDADE
– DÉBITO DE IPVA – AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO DO VEÍCULO E DE COMUNICAÇÃO AO
DETRAN
– ÔNUS DO AUTOR – RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.
Não havendo provas da tradição, da transferência e/ou da comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito competente, não há falar-se em ausência de relação tributária do proprietário do veículo.
(N.U 0003463-55.2014.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 22/05/2019) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA –
DETRAN
– BAIXA DE REGISTRO DE
PROPRIEDADE
E IPVA – TRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Na ausência de comprovação do negócio jurídico firmado, não há como presumir a sua realização
.
A não comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor impõe a improcedência do pedido.
(N.U 0002334-10.2013.8.11.0021, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 18/12/2018) (grifei)

Cumpre ressaltar que de acordo com o disposto no art. 6o-B da RESOLUÇÃO CONTRAN 661/2017, é possível a formalização do pedido de baixa do registro pelo proprietário, de veículo não licenciado há mais de 10 (dez) anos ou mais e que contar com 25 (vinte e cinco) anos ou mais de fabricação, sem a necessidade de apresentação do CRV, das placas de identificação e do recorte do chassi, que poderá ser deferida mediante termo de responsabilidade civil e criminal, firmado pelo seu proprietário.

Ademais, em consulta a placa do veículo realizada no site do DETRAN/MT constato que o bem encontra com o status de “BAIXADO”, de
acordo com o disposto no art. 6o-B da RESOLUÇÃO CONTRAN 661/2017 acima mencionada,
conforme abaixo se vê:

Ante o exposto
, conheço dos recursos,
DOU-LHES PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

(OBS: Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2020